Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-74.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002990-74.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 558.946.071-91 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 00.565.813/0001-29 (RECORRIDO), ATILA FERREIRA DA COSTA - CPF: 188.215.088-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADA PASSIVA NÃO ACOLHIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTORNO EM PRAZO HÁBIL. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Constata-se que toda a transação foi realizada dentro da plataforma da reclamada de modo conforme política da reclamada de “compra garantida” não há ilegitimidade passiva da recorrente diante da cadeia de consumo.

Rejeito a preliminar.

Não restou comprovado nos autos o efetivo dano sofrido pelo reclamante, tendo em vista que realizou a compra pela plataforma em 06/03/2022, com previsão de entrega do produto em 17/03/2022. Contudo na data de 18/03/2022 ao não receber o produto acionou as reclamadas, que realizaram o estorno do valor, que foi feito na mesma modalidade de compra, dia 27/03/2022, fato não negado pelo reclamante, de modo que foi cancelando a referida compra conforme solicitado pelo próprio autor.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer prova de dano que acarrete lesão à honra do recorrido, denota-se caso de mero aborrecimento a ausência do recebimento do produto, devidamente estornado seu valor em prazo hábil.

Sentença Reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1002990-74.2022.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta /MT

Recorrente(S):

Ebazar.Com.Br. Ltda

Recorrido(S):

Vagner Monteiro da Silva

Anhanguera Comercio de Ferramentas Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para SOLIDARIAMENTE:

a) CONDENAR as requeridas solidariamente a restituírem ao autor a importância paga no produto na quantia de R$ 373,90 (trezentos e setenta e três reais e noventa centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso (Súmula 43/STJ); b) CONDENAR as requeridas solidariamente a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, tal argumento não merece amparo, haja vista que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, sendo a intermediária da compra realizada e a responsável pelo repasse dos valores ao vendedor.

Frise-se que a Recorrente intermedia a negociação, auferindo lucro com a transação, além do que, no caso concreto, o pagamento efetuado pelo consumidor ocorreu por meio do sistema da plataforma e a recorrente foi a responsável pela confirmação do pedido realizado, bem como pelo estorno.

Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova de negociação diversa ou excludente de responsabilidade, não há que falar em ausência de legitimidade.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- M É R I T O

O reclamante adquiriu em 06/03/2022, por meio da plataforma digital da recorrente “Mercado Livre” produto da 2ª requerida “Anhanguera” um MACACO GARRAFA 12TON 230X465MM CJ 12 BOVENAU, pagando o valor de R$ 373,90.

Contudo, o produto não foi entregue, apesar das tentativas de contato infrutíferas, sendo que no site da ré, consta que o produto foi entregue, porém, sem prova da entrega. Assim, o autor solicitou em 18/03/2022 o cancelamento da compra e reembolso dos valores.

Em suas razões recursais a recorrente reitera pela improcedência dos danos materiais em razão do estorno já realizado e danos morais diante da ausência de falha na prestação de serviços.

Em contrarrazões o Reclamante reitera que não fosse a promessa da Reclamada de “compra garantida” slogan da recorrente, sequer teria realizado a compra pela plataforma.

Verifico que na exordial protocolada em 03/05/2022, o reclamante afirma que até a presente data não ocorreu o estorno, contudo após comprovação pela defesa de realização do estorno em 27/03/2022 (9 dias após o pedido de cancelamento ante a ausência de entrega do produto) o reclamante confessa na impugnação que o estorno foi efetivado. De modo que a sentença comporta reforma eis que não cabe o deferimento dos danos materiais ao caso.

Diante da análise dos documentos juntados e confissão de estorno após nove dias do cancelamento, entendo que se trata de mero aborrecimento, ademais o próprio reclamante assevera que após um dia de atraso da entrega já solicitou o cancelamento e ausência de entrega do produto, inibindo qualquer outra tratativa entre as partes, não há que falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023